Tribunal: STF
Processo: Ext 939
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-12
Data de publicação: 2005-05-12

Ementa:
EXTRADIÇÃO. FRAUDE COM UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
USC,
 Título 18, Seção 1343. Correspondência com o crime de estelionato
(CP, art. 171). Inexistência de prescrição. Extradição deferida
parcialmente com exclusão dos crimes previstos no USC, Título 18,
Seções 2 e 371.